Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731198-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0038490-44.2008.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ipsis litteris: Primeiramente, retifique-se o polo passivo deste feito para constar apenas a executadaLINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.043.631/0001-86, conforme peça de ID193357237. Intime-se o DF para acompanhamento do feito conforme requerido pelo MP na peça já mencionada. Em continuidade, retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 193598725 e 198946754. Em impugnação, a executada requer, preliminarmente, a suspensão do feito pelo art. 525, §6o, do CPC e, quanto ao mérito, alega a ocorrência de excesso de execução. Em réplica, o exequente afasta as alegações do executado e reitera a inicial por meio do prosseguimento do feito e aplicação de medidas constritivas. Analiso. As alegações do executado não merecem prosperar por falta de comprovação. O executado não apresentou a garantia requerida pelo art. 525, §6o do CPC e também não comprovou o alegado excesso, logo, considero vazia a impugnação e a indefiro. Assim, à míngua de impugnação pelas partes, homologo os cálculos identificados pela ID193357238. Tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, acresço ao débito multa e honorários, cada um no importe de 10% (dez por cento). Total devido no feito: R$ 189.989,873,66 (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e seus centavos). (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “as partes interessadas – Distrito Federal e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. – são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, sendo necessário, portanto, haver a compensação das obrigações contratuais, o que, a teor do supracitado dispositivo, poderá ensejar a extinção do presente feito”, pois “a empresa ora Executada participou, e saiu vencedora, de inúmeros processos licitatórios junto à Administração do Governo do Distrito Federal, por seus diversos setores, cujos contratos objetivaram a prestação de serviços de solução global de tecnologia da informação de equipamentos de informática com suporte, manutenção corretiva e preventiva, e locação equipamentos de informática como microcomputadores, notebooks e estabilizadores de tensão, etc., com assistência técnica e suporte”, e, “embora esses contratos estejam sendo executados na prática até a presente data, com os equipamentos de propriedade da Linknet na posse e em uso pela Administração Pública, a empresa, há muito, deixou de receber a devida contraprestação, estando o Distrito Federal, ente que o Ministério Público entende que sofreu prejuízos em decorrência da suposta fraude à licitação, inadimplente com a contratada”; (b) “independente de ter havido, ou não, fraude no procedimento licitatório, e/ou eventual aferição de suposto prejuízo ao erário daí decorrente, fato é que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza”, e “ainda que houvesse a comprovação de que a executada não teria atuado de boa-fé, a existência do vício no processo licitatório não autoriza à Administração Pública permanecer na titularidade dos bens de propriedade da executada, os quais continuam em uso desde o início dos contratos decorrentes dos certames licitatórios em que saiu vencedora”. “Se a Administração contratou, mesmo que irregularmente, os serviços do particular, dos quais necessitava, inclusive ainda estando na posse de inúmeros equipamentos conexos ao contrato, é legal, justa e correta a respectiva indenização no valor contratado, à medida dos serviços que efetivamente foram prestados e dos bens que estão e continuarão a seu dispor”; (c) “negar ao contratado, particular, o seu direito de receber pelos equipamentos e serviços fornecidos em decorrência dos contratos firmados com a Administração Pública viola o princípio da vedação ao confisco de bens privados pelo Estado, e afeta o princípio da repartição isonômica entre os membros da comunidade por encargos de interesse comum, colidindo com a vedação ao enriquecimento sem causa, e da Proteção da Confiança dos Administrados”; (d) “a parte executada somente teria condições de apresentar o demonstrativo discriminado do débito após a disponibilização, pelo Distrito Federal, das informações relativas aos equipamentos que até hoje estão sendo utilizados pela Administração e dos serviços executados e não pagos, relativos ao contrato objeto da presente demanda, assim como dos valores dos impostos retidos na fonte”; (e) “o Ministério Público apresentou o presente cumprimento de sentença objetivando a devolução integral dos valores repassados à Agravante em contrapartida aos serviços efetivamente prestados, estabelecidos no contrato no. 26/2005, sem o abatimento dos impostos retidos na fonte à época da prestação dos serviços”. “Em outras palavras, o Agravado, ao cobrar o valor integral pago pelos serviços prestados pela Agravante ao Distrito Federal, está impondo o pagamento de imposto cujo fato gerador e base de cálculo já foi retido anteriormente pelo mesmo tributo”; (f) “além da bitributação e da não compensação dos valores dispendidos pela Agravante, houve ainda a incorreta aplicação do índice da atualização monetária”. “Deve prevalecer a taxa SELIC, e não IPCA-E + juros de mora, com a ressalva de que a referida taxa abrange juros e correção monetária, não podendo ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada, “para que seja determinada a intimação do Distrito Federal para que este apresente o valor de todos os equipamentos que até hoje estão locados em inúmeros setores da Administração, e de todos os eventuais serviços contratados, executados e não pagos, inclusive em relação ao contrato objeto da presente demanda”, com “a compensação com os valores que estão sendo cobrados no presente cumprimento de sentença”; “seja vedada a repetição da cobrança dos valores retidos a título de tributos, sob pena de incidência de bitributação”; e “seja determinado o recálculo da atualização dos valores cobrados na execução de origem com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Preparo recolhido (id 62208990 e 62208991). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, dada a possibilidade de compensação de débitos e créditos entre exequente e executada, a existência de créditos a compensar, a análise em relação à ocorrência de bitributação e a definição das taxas de correção monetária e juros de mora aplicáveis. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Breve histórico processual. Considerando a complexidade do processo até o momento, assim como a menção das partes aos atos processuais ocorridos anteriormente, salutar a exposição de um breve histórico processual. Na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, iniciado após condenação da empresa executada em Ação Civil Pública ajuizada em 2008 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O órgão ministerial já teceu resumo adequado do processo até o fim da fase de conhecimento (id 193357237 da origem): A presente fase se inicia após o processamento da Ação Civil Pública ajuizada por este Ministério Público contra a LINKNET e a COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN, pelas nulidades insanáveis que produziram o Contrato Administrativo no 26/2005, celebrado no processo administrativo no 121.000.174/2005. Após o regular trâmite processual, a sentença julgou procedente o pedido estabelecendo a seguinte condenação (ID 57899840): “Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato administrativo n. 26/2005 firmado entre as rés e condenar a 1a demandada a devolver o importe de R$36.197.165,36 (trinta e seis milhões, cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir do recebimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” Contra a referida Sentença, a LINKNET apresentou recurso de Apelação que foi parcialmente provido nos seguintes termos (ID 188274946): “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto, cassar a r. sentença e, prosseguindo ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do Contrato n. 26/2005 e condenar Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. a devolver o importe de R$36.197.165,36 (trinta e seis milhões, cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (aplicação dos parâmetros elencados na tese fixada no Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos do c. STJ[13]), ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas n. 43 e 54 do c. STJ[14]).(grifo nosso)” Os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão foram desprovidos, conforme revela o Acórdão de ID 188274973. Em seguida, a LINKNET apresentou Recurso Especial (ID 188274984) e Recurso Extraordinário (ID 188274988) que foram inadmitidos (ID 188275014), dando ensejo à interposição dos Agravos de ID 188275024 e 188275025, além do Agravo Interno de ID 188275023, que não foi provido (ID 188275207). Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial (ID 188275230, páginas 3/5) e negou provimento ao Agravo Interno interposto na sequência (ID 188275230, páginas 49/57). Da mesma forma, no Supremo Tribuna Federal, o Agravo em Recurso Extraordinário não foi conhecido (ID 188275231, páginas 5/13) e o Agravo Regimental teve seu provimento negado (ID 188275231, páginas 31/43), sendo, por último, rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela LINKNET (ID 188275231, páginas 56/66). A Decisão transitou em julgado no dia 27/02/2024, conforme indica a Certidão de ID 188275231, página 69. É nesse contexto que se insere o presente Cumprimento de Sentença, iniciado em atenção ao disposto no art. 509, §2o, e no art. 513, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela empresa executada (id 198946754), o e. Juízo de origem rejeitou-a (id 202831310), pois as alegações do executado não teriam sido comprovadas, sobretudo o excesso de execução, e ele também não teria apresentado a garantia exigida pelo art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. E contra tal decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo disposto no Código de Processo Civil, o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523). Transcorrido esse prazo, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, “caput”), o que não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o). Ressalta-se que tais requisitos são cumulativos. No caso concreto, conforme adequadamente apontado pelo e. Juízo de origem, o executado não apresentou a garantia legal que possibilitaria a atribuição de efeito suspensivo à sua impugnação. A princípio também não apresentou fundamentos relevantes aptos à respaldar a suspensão dos atos executivos, sobretudo por não juntar documentos ou apurações que indiquem qualquer inadequação nos cálculos da parte exequente. Ausentes os requisitos necessários à medida pleiteada, inviável a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, cito precedente desta 2o Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 525, CPC. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. APELO IMPROVIDO. (...) 3. Nenhuma irregularidade se manifesta no procedimento adotado pelo magistrado, a uma porque a parte foi devidamente intimada para cumprir a obrigação, a duas porque não garantiu o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente para atribuir efeito suspensivo à impugnação apresentada, como manda o art. 525, §§ 6o e 7o, do CPC. 3.1. A apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos se não preenchidos os requisitos do art. 525 do CPC. (...) 4. Precedente: "(...) A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (...)." (07274146220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 18/2/2021). 5. Encontram-se atendidos os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1371843, 07164527920178070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021.) [g.n.] Possibilidade de compensação. Questão tratada na fase de conhecimento. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, apesar de superficialmente mencionado pela parte executada que esta teria diversos contratos firmados com a Administração Pública, supostamente inadimplidos, a empresa não traz aos autos qualquer informação complementar concreta, nem ao menos indica quais seriam tais contratos, não cumprindo adequadamente seu ônus de defesa. Aliás, o único contrato passível de análise no presente momento seria o contrato anulado na fase de conhecimento, e objeto da lide. Após consulta ao acórdão que anulou a sentença e julgou procedente o pedido, constata-se que a possibilidade de compensação de valores referentes ao contrato anulado foi abordada pelo órgão colegiado na decisão que formou o título judicial a cumprir, inclusive quanto à devolução de bens e ausência de enriquecimento ilícito: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS À CONTRATADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte ré. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Se a prova documental e oral se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, mormente porque sua realização não possuiria o condão de alterar o desfecho da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou a presente ação civil pública, em 29/10/08, pugnando pela declaração de nulidade do Contrato n. 26/2005 firmado entre Codeplan e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., com devolução dos valores líquidos recebidos pela sociedade empresária, sob o argumento de frustração da licitude do processo licitatório, com direcionamento na contratação. Após, em 30/10/08, ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa (processo n. 0038498-21.2008.8.07.0001), referente ao mesmo contrato administrativo e atinente a fatos idênticos, requerendo aplicação das penalidades descritas na Lei n. 8.429/92. O autor apontou, na petição inicial, a identidade da causa de pedir e os processos foram apensados, realizando-se audiência de instrução compartilhada para ambos os feitos. 4. Diante de tal contexto, reputam-se, efetivamente, conexas as aludidas ações civis públicas (art. 55, § 1o, do CPC) e, a despeito de não se mostrar obrigatório o julgamento conjunto, verifica-se que houve a prolação de sentenças conflitantes, exsurgindo-se necessária a cassação de ambas, em observância ao princípio da segurança jurídica. Contudo, não se revela oportuna a devolução dos autos à origem, pois, tratando-se de causas em condições de imediato julgamento, proceder-se-á à apreciação das demandas nesta instância, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC e em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto acolhida. 5. No caso, a pretensão do MPDFT, concernente à nulidade do contrato administrativo e consequente devolução dos valores pagos, decorre logicamente da narração dos fatos, consubstanciada no direcionamento da contratação, ao arrepio das exigências legais da Lei n. 8.666/93. Realça-se que, nos termos do art. 49, §§ 2o e 4o, da Lei n. 8.666/93, a nulidade do procedimento licitatório que acarretou dispensa de licitação induz à do contrato. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 6. O pedido de devolução dos valores recebidos pela pessoa jurídica ré consubstancia, em verdade, pleito de ressarcimento ao erário lastreado em prática dolosa de ato de improbidade administrativa, máxime diante da conexão reconhecida nos autos, e, consoante a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 897 da repercussão geral, cuida-se de pretensão imprescritível. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 7. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que, ante o esquema fraudulento arquitetado para direcionar a contratação de pessoa jurídica previamente escolhida como vencedora, houve inobservância à isonomia exigida no certame e à seleção de proposta mais vantajosa à Administração, a teor do 3o da Lei n. 8.666/93, bem como à necessidade de justificativa de escolha do fornecedor e do preço contratado em caso de dispensa de licitação, nos moldes do art. 26, parágrafo único, II e III, c/c art. 43, IV, do aludido diploma legislativo. 8. Ademais, o exame empreendido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal corrobora irrefutavelmente a inobservância às exigências legais da Lei n. 8.666/93 e, portanto, a ilegalidade do contrato ora em análise. 9. A teor do art. 59 da Lei n. 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos ex tunc e a indenização somente será devida ao contratado se a nulidade não lhe for imputável, o que não se observa no caso sub examine, no qual se comprovou que a pessoa jurídica contratada integrou o esquema fraudulento em conluio com servidor público e funcionários de outras sociedades empresárias, pois sabia previamente que seria a escolhida para a contratação, designando as demais licitantes que receberiam a suposta solicitação de proposta comercial para cotação de preços e, inclusive, respondendo por elas. Assim, ainda que cumprido integralmente o contrato, como alega a parte ré, revela-se exigível a devolução total dos valores pagos à contratada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto acolhida. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. (Acórdão 1367220, 00384904420088070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.) [g.n.] Aparentemente a parte pretende rediscutir ponto já decidido e precluso, proceder vedado pelo art. 505 do Código de Processo Civil. Nesse tópico não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Inocorrência de bitributação. A parte executada alega que o Ministério Público estaria a exigir a devolução integral dos valores contratuais, sem abatimento dos tributos retidos na fonte, e que isso configuraria bitributação. Também afirma que não teria condições de apresentar demonstrativo discriminado do débito, pois somente a Administração Pública teria informações dos valores dos impostos retidos na fonte. Pois bem. Cabe ao embargante/impugnante o ônus da prova em relação ao excesso de execução, conforme já decidiu o do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Debate e decisão sobre distribuição do ônus da prova nos embargos à execução não exigem revisão de suporte fático-probatório, afastando assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Recai sobre o embargante, em regra, o ônus da prova no contraste à liquidez, à certeza e à exigibilidade do título executivo, bem como sobre excesso de execução. 3. A consequência jurídica da ausência de impugnação da conta que instrui a execução não é desconsideração ou exclusão, na sentença dos embargos à execução, dos exequentes cujas contas não foram devidamente impugnadas, mas a improcedência do pedido constitutivo-negativo em relação a esses. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.993.580/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) E, no caso concreto, a empresa executada não se desincumbiu de seu ônus probatório, formulando alegações genéricas de bitributação, sem demonstrar quais tributos teriam deixado de ser abatidos, e sem apresentar uma estimativa dos valores que pretendeu impugnar. Além disso, consultando os autos de origem, verifica-se que o pedido do Ministério Público, conforme retirado ipsis litteris da petição inicial, seria no sentido de que fosse “condenada a ré LINKNET na devolução dos valores líquidos que recebeu à conta do Contrato n° 26/2005 celebrado com a CODEPLAN, a saber: R$ 36.197.165,36 (trinta e seis milhões cento e noventa e sete mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)” (id 25963894, grifos e destaques no original). Sublinha-se que o valor do contrato anulado (Contrato no 26/2005) teria sido de R$ 58.439.655,06, e posteriormente reduzido para R$ 43.829.741,29 em termo aditivo (id 25963894). Assim, percebe-se que a quantia de R$ 36.197.165,36 seria o valor líquido recebido pela empresa ré, e, como tal, já teriam sido abatidos os tributos retidos na fonte, entre outros descontos. Logo, nesse tópico não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Taxas de correção monetária e juros de mora aplicáveis. Questão tratada na fase de conhecimento. Em relação às taxas de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso concreto, constata-se que também já foi tema de manifestação durante a fase de conhecimento do processo. No acórdão que formou o título executivo a ser cumprido, esta 2a Turma Cível foi clara, na forma do voto da e. desembargadora relatora, ao adotar os parâmetros da tese fixada no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto, cassar a r. sentença e, prosseguindo ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do Contrato n. 26/2005 e condenar Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. a devolver o importe de R$36.197.165,36 (trinta e seis milhões, cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (aplicação dos parâmetros elencados na tese fixada no Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos do c. STJ), ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas n. 43 e 54 do c. STJ). (...) Esse ponto, inclusive, foi objeto de embargos de declaração posteriormente opostos pela empresa ré (ora executada) contra o acórdão, conhecidos e rejeitados, a moldar a decisão transitada em julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1389958, 00384904420088070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.) (...) RELATÓRIO (...) Em suas razões recursais (ID 29342311), a embargante alega que o v. acórdão padece dos vícios da omissão, da contradição e da obscuridade. Argumenta que, “ainda que se entenda que o dano ao erário seja presumível, o que não se admite, o efetivo valor do suposto prejuízo não está nos autos, tampouco no v. acórdão embargado”. Comenta que a obrigação de ressarcimento ao Estado se distingue do dever de indenizar o contratante. Aduz que efetivamente prestou serviços ao Distrito Federal e os valores recebidos foram destinados ao custeio de despesas com materiais, fornecedores, funcionários e tributos. Aponta que a condenação representa confisco e enriquecimento sem causa da parte adversa, pois o importe auferido não acarretou acréscimo patrimonial à pessoa jurídica. Narra que “eventual constrição do vultoso valor contido na condenação comprometerá não apenas o capital de giro da empresa, ocasionando imensuráveis prejuízos à Embargante, impedindo-o de satisfazer suas obrigações perante funcionários, prestadores de serviços, etc; como certamente ensejará o encerramento das suas atividades empresariais”. Destaca que, no curso do processo, houve renovação do contrato, com expressa autorização judicial, pois considerados essenciais os serviços. Abaliza que o c. STJ possui o entendimento acerca da impossibilidade de ressarcimento ao Estado quanto aos valores referentes a serviços efetivamente prestados, bem como quando não comprovada lesão efetiva ao patrimônio público, ressaltando que o Ministério Público não comprovou o efetivo dano ao erário e não requereu qualquer prova nesse sentido. Sustenta que o Distrito Federal deve devolver os bens de propriedade da embargante ou fazer a devida compensação e ajuste pelo seu uso. Discorre que “deverá ser utiliza do como índice de atualização os a taxa SELIC, na medida que remunera tanto a correção monetária como juros de mora, tal como já afirmado por unânime jurisprudência do STJ e do STF”. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos que elenca. (...) VOTOS (...) Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, esta e. Turma deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para, acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de julgamento conjunto, cassar a r. sentença e, prosseguindo ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3°, do CPC, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do Contrato n. 26/2005 e condenar Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. a devolver o importe de R$36.197.165,36 (trinta e seis milhões cento e noventa e sete mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (aplicação dos parâmetros elencados na tese fixada no Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos do c. STJ), ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas n. 43 e 54 do c. STJ). À ocasião, o órgão colegiado analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão, confira-se: (...) [g.n.] Mais uma vez, aparentemente, a parte pretende rediscutir ponto já decidido e precluso, proceder vedado pelo art. 505 do Código de Processo Civil. Nesse tópico não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Conclusão. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator